Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU RECURSO DE MESMA ESPÉCIE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU DENÚNCIA. RECURSO RECEBIDO COMO CARTA TESTEMUNHÁVEL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO RECURSAL MANIFESTA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA OU DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. A interposição de recurso em sentido estrito ao invés de carta testemunhável, prevista no art. 639, I, do CPP, constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade ante sua manifesta inadequação recursal.
2. No caso, após o juízo de primeiro grau rejeitar o processamento de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que recebeu denúncia, por impropriedade do recurso, os advogados constituídos do acusado interpuseram novo recurso em sentido estrito contra esta decisão que denegou seu primeiro recurso manifestamente inadequado, incorrendo, assim, em duplo erro grosseiro.
3. A decisão de primeiro grau que recebe denúncia é impugnável por habeas corpus, e a que denega recurso interposto na origem, por carta testemunhável, não havendo, sobre tais hipóteses, nenhuma controvérsia jurisprudencial ou doutrinária que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade, máxime em se tratando da utilização errônea do recurso em sentido estrito, cujas hipóteses de cabimento constam do rol taxativo do art. 581 do CPP.
4. Recurso em sentido estrito não conhecido.